Tribunal: TJSP
Processo: 1046202-29.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Auxiliar de serviços gerais - Acidente típico em 03.10.2016 - Amputação traumática da falange distal do 1o quirodáctilo direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Auxiliar de serviços gerais - Acidente típico em 03.10.2016 - Amputação traumática da falange distal do 1o quirodáctilo direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Laudo conclusivo - Demanda julgada procedente - Aplicação da orientação firmada no Tema 416 do STJ - Indenização infortunística devida - Procedência mantida - Tutela recursal concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: Em 13.12.2016, na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Fica consignado que o Tema 862 do STJ foi objeto de julgamento em sessão realizada em 09.06.2021, publicado em 01.07.2021, mantido o preceito norteador do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, devendo ser observado que em conformidade a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, continua vigente a aplicação da Súmula 111 do STJ, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL: Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.